Tribunal: TJMT
Processo: 1020621-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020621-14.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO ALESSANDRO PEREIRA BUENO - CPF: 279.953.798-70 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020621-14.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Ricardo Alessandro Pereira Bueno

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Ricardo Alessandro Pereira Bueno

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova irregularidade no medidor, tampouco que em razão da suposta irregularidade, o consumo foi registrado a menor, posto que após a alegada vistoria o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Tendo em vista a suspensão no fornecimento de energia, o dano moral se encontra configurado e, portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de consequência;

DETERMINO
que parte reclamada
RESTABELEÇA
o fornecimento de energia elétrica na UC 6/984156-0, tão somente quanto à fatura no valor de R$ 934,05 (novecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos) referente à recuperação de consumo;

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

INDEFIRO
o pedido de inexistência de débito;

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Ambas as partes recorreram, sendo que o autor pugna pela declaração de inexistência do débito, a título de recuperação de consumo e a ré, pela improcedência dos pedidos e/ou redução do
quantum
indenizatório.

Trata-se o caso de cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 934,05, referente a inspeção ocorrida em 11/10/2019, que constatou “procedimento irregular no medidor”, sendo refaturado o mês de outubro/2019.

Em que pese a concessionária de energia elétrica argumentar que foi constatada irregularidade, por meio de procedimento idôneo, autorizado pela ANEEL, onde foi constatado o registro a menor de consumo, não há nenhum documento nos autos que confirme tal alegação.

Ademais, da simples leitura do histórico de consumo da Reclamante, pode-se observar que após a suposta vistoria não houve variação do consumo a ponto de justificar a emissão de faturas em valores tão elevados, principalmente porque se tratou de um único mês, em que diversos fatores podem levar a redução do consumo, principalmente se a variação não se mostra distante do consumo regularmente praticado.

Portanto, em se tratando de débito irregular, a declaração de inexistência é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo, bem como houve a suspensão do fornecimento de energia, que somente foi restabelecida após a decisão liminar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do provimento do recurso do Autor, resta prejudicado o recurso da Ré.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Promovente,
para declarar inexistente o débito, no valor de R$ 934,05, referente a fatura eventual de recuperação de consumo.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021